Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705526-95.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPLANTAT ODONTOLOGIA LTDA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Implantat Odontologia Ltda. contra o despacho que determinou a sua intimação para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento (id 56049279). A embargante sustenta contradição no despacho. Afirma que requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos autos originários, apesar de não tê-lo feito de maneira expressa no agravo de instrumento. Alega que referido requerimento, que encontra-se pendente de análise pelo Juízo de Primeiro Grau, é de conhecimento desta Relatoria. Defende que a intimação para recolher o preparo em dobro nessas circunstâncias vai de encontro aos princípios da cooperação, integração e boa-fé. Ressalta que, como requereu a justiça gratuita no feito originário, espera que o benefício alcance também os recursos (id 56409217). Pede o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para que a contradição seja sanada e a embargante seja intimada para comprovar a necessidade do benefício da gratuidade da justiça. A embargante foi intimada para manifestar-se sobre o cabimento dos embargos de declaração interpostos contra despacho de mero expediente; contudo, deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 56480321 e 57057060). É o relatório. O presente recurso não pode ser conhecido. O art. 1.001 do Código de Processo Civil estabelece que dos despachos não cabe recurso. Referidos atos judiciais são desprovidos de conteúdo decisório e não têm aptidão para causar gravame, de modo que são irrecorríveis.[1] Cabe ressaltar que o despacho de mero expediente restringe-se a impulsionar a ação. Não decide nenhuma questão processual nem se imiscui no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. O despacho embargado possui o seguinte teor: O agravo de instrumento foi interposto desacompanhado do respectivo preparo recursal (id 55801729). A agravante não é, ao menos até o presente momento, beneficiária da gratuidade da justiça. Ela informa que requereu a concessão do mencionado benefício nos autos originários e que o Juízo de Primeiro Grau determinou a juntada de documentos para que ela comprovasse a hipossuficiência econômica. Friso que a justiça gratuita possui efeitos prospectivos. O benefício, caso deferido pelo Juízo de Primeiro Grau, não terá efeitos retroativos. Ante o exposto, intime-se a agravante para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Retornem os autos conclusos na sequência. O despacho contra o qual foram opostos os embargos de declaração não possui nenhum conteúdo decisório e não põe fim a questão incidente, pois limitou-se a intimar a embargante para recolher o preparo em dobro. É irrecorrível por configurar despacho de mero expediente. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. em e-book baseada na 17. ed. impressa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. Sem página cadastrada.